Tribunal: STF
Processo: ARE 761682
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ensino superior. Transferência. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.